Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753785-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDILSON MOREIRA COUTINHO RECORRIDA: ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença. Obrigação solidária. Multa. Título executivo. FGTS. Restituição indevida. Verba honorária. Majoração. Recurso parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida em liquidação de sentença, que estabeleceu os parâmetros da condenação, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação é solidária e se é devida a multa contratual, a restituição do valor relativo ao FGTS e a majoração da verba honorária. III. Razões de decidir 3. O título executivo acatou o pedido subsidiário, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, que consiste na obrigação de restituir o sinal, de forma solidária, e que a importância deve ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, razão pela qual é inadmissível rediscutir a questão. 4. O pedido subsidiário não faz menção à pretensão de restituição de qualquer valor a título de FGTS para viabilização do financiamento, razão pela qual a devolução imposta na decisão agravada é indevida. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o recurso manejado pelos réus, ora agravantes, majorou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor fixado pelo juízo da causa, de maneira que a decisão impugnada, no ponto, não merece reparos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A liquidação de sentença deve observar fielmente os termos do título executivo.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, e à Lei 8.036/90, ao argumento de que teria sido desconsiderada a tese quanto ao pedido de restituição do FGTS, o qual, embora não estivesse no rol final da petição inicial, foi devidamente mencionado e comprovado na narrativa da referida petição e nos seus documentos. Verbera que deveria ter sido reconhecida a restituição do valor do FGTS no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 509, § 4o, e 525, § 1o, ambos do CPC, asseverando que a preclusão consumativa teria sido operada quando a parte recorrida não impugnou a liquidação de sentença no prazo legal; e c) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 2/6/2025, e o dos embargos de declaração, em 29/7/2025. Após disponibilizado o acórdão dos embargos de declaração, a parte recorrente interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido por ser considerado manifestamente incabível (ID 75141617). Já decidiu o STJ que “Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos" (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 24/8/2025, está manifestamente intempestivo. Portanto, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Mesmo que se pudesse transpor tal óbice o apelo não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 322, § 2o, 509, § 4o, e 525, § 1o, todos do CPC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Da mesma forma o apelo não poderia subir quanto à ofensa à Lei 8.036/90, porquanto “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027